Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-94.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA ACUSAÇÃO. ESTELIONATO. QUANTUM MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. INDICAÇÃO DOS VALORES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OPORTUNIDADE. DANOS MORAIS. CRIME DE NATUREZA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.
2. Para que haja a condenação de reparação mínima por danos materiais decorrentes da infração penal, nos termos do inc. IV do art. 387 do Código Penal, é necessário que haja pedido expresso na denúncia com indicação dos valores do prejuízo e instrução que possibilite ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Indicados os valores, produzidas as provas pela acusação e oportunizada à defesa se manifestar oportunamente sobre as circunstâncias, não há se falar que não houve instrução específica (AgRg no REsp 2104710).
4. O crime de estelionato, de natureza patrimonial, precisa de comprovação de circunstâncias que transbordem o mero tipo penal para que seja caracterizada ofensa a direito da personalidade indenizável, não decorrendo do crime in res ipsa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.